Tribunal: TJPA
Processo: 0806455-04.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806455-04.2022.8.14.0133

APELANTE: IVONE LAURINDA OLIVEIRA NEGREIROS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL POPULAR. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO-GESTOR DO FAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ações de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com subsídios do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). A autora, Ivone Laurinda Oliveira Negreiros, imputa ao Banco do Brasil S.A., na qualidade de agente executor do programa, falha no dever de fiscalização técnica da obra. Sentença de parcial procedência que condenou o banco ao pagamento de danos materiais e rejeitou o pedido de danos morais, com distribuição proporcional de ônus sucumbenciais. Ambas as partes apelam: o banco pleiteia a improcedência total dos pedidos; a autora busca a reforma parcial para incluir condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos no imóvel financiado no âmbito do PMCMV; (ii) estabelecer se houve falha no dever de fiscalização técnica atribuível ao agente operador do programa habitacional; (iii) determinar se a frustração do direito à moradia digna, diante de vícios estruturais no imóvel, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil, ao atuar como gestor do FAR no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não exerce mera função de agente financeiro, mas sim de executor de política pública habitacional, assumindo responsabilidade solidária por vícios construtivos nos termos da jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais Estaduais.

Conforme o art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva e só se afasta mediante prova de excludentes legais, inexistentes no caso concreto. O banco não produziu prova em sentido contrário ao laudo técnico que atestou vícios graves no imóvel.

A Justiça Estadual detém competência para o julgamento da demanda, conforme Súmula 508 do STF, sendo irrelevante a ausência de citação do FGHAB, pois a relação jurídica controvertida envolve diretamente o banco enquanto gestor do FAR.

Está configurado o interesse de agir da parte autora, pois a necessidade de tutela jurisdicional decorre da existência de lesão ou ameaça a direito, sendo dispensável a prévia tentativa administrativa.

A hipossuficiência da autora, beneficiária do PMCMV – Faixa 1, justifica a concessão da gratuidade de justiça, não havendo prova suficiente da sua capacidade financeira para suportar os custos do processo.

O conjunto probatório evidencia vícios construtivos que comprometem a habitabilidade e a segurança do imóvel, ensejando indenização por danos materiais para reparo das falhas estruturais.

A frustração do direito fundamental à moradia digna, em imóvel adquirido com esforço próprio e em condições precárias, configura dano moral presumido (in re ipsa), pois atinge a dignidade da pessoa humana e extrapola o mero aborrecimento.

O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso, consoante precedentes dos Tribunais Pátrios.

A majoração dos honorários para 15% sobre o valor da condenação é devida, diante da sucumbência mínima da autora e do êxito recursal obtido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco do Brasil desprovido.
Recurso de Ivone Laurinda Oliveira Negreiros provido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóvel financiado no PMCMV – Faixa 1, quando atua como gestor do FAR.

A instituição financeira, na qualidade de agente executor de política habitacional, responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na fiscalização da obra.

A presença de vícios estruturais graves em imóvel destinado à moradia popular configura dano moral indenizável, por atingir direito fundamental e gerar abalo à dignidade da pessoa humana.

A ausência de requerimento administrativo prévio não afasta o interesse de agir do consumidor em juízo.

Beneficiários do PMCMV – Faixa 1 presumem-se hipossuficientes para fins de concessão da gratuidade judiciária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1º; CPC, arts. 85, §11, 373, II e 98; CDC, art. 14, §3º; Súmula 508/STF; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.163.228/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 31.10.2012;
STJ, AgInt no REsp 2.037.483/PA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 28.08.2023;
STJ, AgInt no REsp 1.822.431/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 12.06.2020;
TJPA, Apelação Cível nº 0141548-57.2015.8.14.0087, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 26.03.2024;
TJPA, Apelação Cível nº 0142552-32.2015.8.14.0087, Rel. Des. Luana Henriques Santalices, j. 18.06.2024.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0806455-04.2022.8.14.0133

APELANTE/APELADO:
IVONE LAURINDA OLIVEIRA NEGREIROS

APELANTE/APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATORA:
DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
BANCO DO BRASIL S.A.
e
IVONE LAURINDA OLIVEIRA NEGREIROS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Sustenta a demandante que adquiriu imóvel por intermédio do Programa "Minha Casa Minha Vida" (PMCMV) - Faixa 1, com subsídios do FAR, celebrando contrato com o Banco do Brasil. Alega que, após a entrega, o imóvel apresentou inúmeros problemas estruturais (rachaduras, infiltrações, falhas elétricas e de isolamento), constatados em laudo técnico. Afirma que o banco, como agente operador, falhou no dever de fiscalizar a obra, causando-lhe danos materiais e abalo emocional.

Devidamente citado, o BANCO DO BRASIL S/A apresentou contestação arguindo, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, a necessidade de citação do FGHAB e a incompetência da Justiça Estadual. No mérito, sustentou que atuou como mero agente financeiro, que a responsabilidade seria exclusiva da construtora e que a autora aceitou o imóvel sem ressalvas na vistoria.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

"a) CONDENAR o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor quantificado na petição inicial, referente aos reparos necessários no imóvel, devidamente corrigido pelo INPC-A desde a juntada do laudo pericial e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação; b) Diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação, repartidos em 50% para cada."

Irresignado, o
Banco do Brasil S.A.
interpôs apelação (ID 32353907) arguindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sustentando que atuou na condição de mero agente financeiro e não como construtor, o que afastaria sua responsabilidade por eventuais vícios na obra. Suscitou a incompetência da Justiça Estadual, defendendo a necessidade de inclusão do FGHAB/União na lide e o consequente deslocamento do feito para a Justiça Federal. Impugnou a concessão do benefício da justiça gratuita à autora, alegando ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, e arguiu a falta de interesse de agir por ausência de pretensão resistida ou requerimento administrativo prévio. No mérito, aduz que a sentença deve ser reformada para afastar a condenação em danos materiais, alegando a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro (construtora) e que não pode responder juridicamente por ato ilícito ao qual não deu causa. Subsidiariamente, caso mantida a condenação material, requer que seja preservado o indeferimento dos danos morais, sustentando que os vícios alegados não inviabilizaram a habitabilidade do imóvel nem causaram sua interdição, tratando-se de meros dissabores do cotidiano que não geram abalo imaterial ou violação a direitos da personalidade. Defende, por fim, a manutenção da distribuição proporcional dos honorários sucumbenciais fixada na origem, afirmando que a autora decaiu de parcela substancial dos pedidos. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para acolher as preliminares ou julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

A autora
Ivone Laurinda Oliveira Negreiros
também interpôs apelação (ID 32353896), arguindo que a decisão merece reforma quanto à improcedência do pedido de dano moral. Sustenta que a moradia é um direito fundamental central para a dignidade humana e que a frustração do sonho da casa própria, transformada em pesadelo pela presença de rachaduras, mofos e riscos à saúde, configura dano moral
in re ipsa
. Afirma que o Banco do Brasil falhou em seu dever de fiscalização técnica e cita jurisprudência consolidada que reconhece o abalo moral em situações de vícios graves em habitações do programa Minha Casa Minha Vida. Requer o provimento do recurso para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 10.000,00, além da inversão total dos ônus de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas pelas partes nos IDs 32353906 e 32353907, cada qual pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo os recursos e passo a julgá-los em conjunto:

1. DAS PRELIMINARES

ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELO APELANTE BANCO DO BRASIL S/A

Quanto à legitimidade passiva da Instituição Financeira para responder às ações que tratam desse tipo de contrato, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que tal matéria será analisada conforme o tipo de financiamento e as obrigações assumidas. De forma geral, haverá dois tipos de atuação das instituições financeiras no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH): i) como agente financeiro em sentido estrito, semelhante a outras instituições financeiras públicas e privadas, quando se trata de mútuos concedidos fora do SFH; ii) ou como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda (REsp 1.163.228/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe de 31/10/2012).

Contudo, analisando o teor do contrato entabulado pelas partes, verifica-se que a instituição financeira recorrente não atua simplesmente como mero agente financeiro e sim como representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, o que impõe o reconhecimento de sua responsabilidade pela reparação dos vícios construtivos constatados no imóvel pertencente à parte autora. Trago à colação julgados de Tribunais Pátrios, acerca do tema, que corroboram com o entendimento acima mencionado:

APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. RECURSOS DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA EXECUTORA DE PROGRAMAS DE MORADIA À PESSOAS DE BAIXA RENDA. A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA TEM LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, QUANDO COMO NO CASO, ATUA COMO AGENTE EXECUTORA DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS PARA PROMOVER MORADIA À PESSOAS DE BAIXA RENDA. NO CASO, IMPÕE-SE A DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA E REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-RS - AC: 50039263220208210004 BAGÉ, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 15/03/2023, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2023).

Apelação cível. Ação indenizatória. Gratuidade da Justiça. Vícios de construção de imóvel. Moradia popular. Programa Minha Casa Minha Vida. Agente executor de política de promoção à moradia. Legitimidade passiva. A instituição financeira integrante de políticas federais voltadas à promoção de moradia para pessoas de baixa renda atua não apenas como mero agente financeiro, mas como executor/gestor de programas governamentais, portando, possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos. (TJ-RO - AC: 70808462420228220001, Relator: Des. Alexandre Miguel, Data de Julgamento: 22/08/2023).

APELAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa, Minha Vida. Instituição financeira que atuou como agente financeiro da operação de crédito executora do Programa Minha Casa Minha Vida. Legitimidade passiva do Banco do Brasil. Precedente do STJ. Banco que, no empreendimento em questão, não atuou como mero agente financeiro, mas como agente executor de políticas federais para promoção de moradia para pessoas de baixa renda. Existência dos vícios construtivos. Danos materiais devidos. Danos morais. Ocorrência. Majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00, considerando-se as circunstâncias do caso concreto. Recurso da autora provido e desprovido o recurso da ré. (TJ-SP - AC: 10073719720228260625 Taubaté, Relator: Vitor Frederico Kümpel, Data de Julgamento: 25/06/2023, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2023).

In casu, o Banco do Brasil representou o Fundo de Arrendamento Residencial e atuou como agente executor da obra, conforme se observa do contrato celebrado entre as partes, assim presente a legitimidade passiva da instituição financeira, pelo que se deve rechaçar a pretensão recursal neste ponto. Nestes termos, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo apelante BANCO DO BRASIL S/A.

Incompetência da Justiça Estadual e Citação do FGHAB

Rejeito a preliminar. Conforme a Súmula 508 do STF, compete à Justiça Estadual processar causas em que o Banco do Brasil é parte. A lide versa sobre a responsabilidade do banco como gestor do FAR, sendo irrelevante a citação do FGHAB para o deslocamento da competência, uma vez que a causa de pedir reside na falha de fiscalização do empreendimento.

Interesse de Agir

O interesse processual está configurado pela necessidade de a autora buscar a via judicial para obter a reparação civil. A ausência de requerimento administrativo ou de resistência prévia não obsta o direito de ação, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição (Art. 5º, XXXV, CF).

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE DIREITO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À PARTE AUTORA:

A concessão da gratuidade de justiça pressupõe a demonstração da insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC. No presente caso, os elementos constantes nos autos não demonstram a capacidade da parte autora de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar. Consigne também que, a parte autora trata-se de beneficiária de programa de baixa renda do governo federal, restando configurada sua hipossuficiência financeira. Destarte, rejeito a impugnação do benefício da justiça gratuita pelo banco réu, ora apelante, e mantenho a concessão da gratuidade judiciária à parte autora.

2. MÉRITO

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO DO BRASIL

A controvérsia reside na responsabilidade do Banco do Brasil pelos vícios construtivos e na configuração do dano moral.

A responsabilidade do Banco do Brasil é objetiva, nos termos do Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Na qualidade de gestor do FAR (Programa Minha Casa Minha Vida - Faixa 1), o banco tem o dever jurídico de fiscalizar a qualidade da construção antes de realizar a entrega das chaves e a liberação total dos recursos.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a responsabilidade solidária de todos os agentes que integram a cadeia de fornecimento no âmbito do programa habitacional, conforme demonstram os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. LUCROS CESSANTES. MONTANTE. REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "para efeito de responsabilização por atraso no cumprimento do prazo de entrega do imóvel, é irrelevante se o contrato é regido pelas normas gerais do SFH ou pelas regras próprias do PMCMV, porquanto o descumprimento contratual em discussão, a ensejar o pagamento das perdas e danos, envolve apenas a relação de consumo estabelecida entre a promitente vendedora e o adquirente da unidade autônoma. Destarte, diferentemente do que querem fazer crer as agravantes, não há que se falar que o entendimento de que os lucros cessantes devem ser calculados com base no valor locatício de imóvel assemelhado seja aplicável tão somente nas específicas hipóteses em que o imóvel pertence ao Programa Minha Casa Minha Vida" (AgInt no REsp n. 2.003.066/PA, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023), entendimento aplicado pelo Tribunal a quo. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Sem incorrer nos óbices mencionados, não há como rever o entendimento da Corte de origem de que o valor de R$ 2.091,00 (dois mil e noventa e um reais) mensais, a título de lucros cessantes, estaria dentro da média do mercado local, a fim de autorizar sua redução. 5. Divergência jurisprudencial não demonstrada, ante a incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.037.483/PA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento do STJ é no sentido de que, em uma relação de consumo, são responsáveis solidários, perante o consumidor, todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviços. Precedentes. 2. A Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.729.593/SP, desta relatoria, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que, no caso de atraso na entrega do imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, é presumido o prejuízo do comprador, consistente na injusta privação do bem, a ensejar a reparação material. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.822.431/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020)

À luz do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço somente pode ser afastada quando demonstrada alguma das excludentes previstas nos seus incisos, a saber: (I) inexistência do defeito alegado; ou (II) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso concreto, não há comprovação de qualquer dessas hipóteses excludentes.

A existência de um termo de vistoria assinado pela consumidora no momento da entrega não afasta a responsabilidade do banco por vícios ocultos ou defeitos estruturais que se manifestam com o uso. O laudo técnico acostado pela autora demonstra cabalmente a existência de infiltrações, rachaduras e problemas nas instalações, que comprometem a segurança e a habitabilidade. O réu, por sua vez, não produziu prova pericial em contrário, limitando-se a alegações genéricas de que o imóvel estaria em condições próprias, descumprindo o ônus previsto no Art. 373, II, do CPC.

Quanto aos danos morais (Recurso da Autora):
Neste ponto, a sentença merece reforma. A frustração do direito à moradia digna, especialmente em programas de cunho social destinados a famílias de baixa renda, supera o mero dissabor. A residência é o "asilo inviolável" e o local de segurança da família. Viver sob o medo de desabamento, convivendo com infiltrações e mofo, gera angústia e sentimento de impotência que atingem a dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em casos como o presente, a responsabilidade do agente operador do programa habitacional não se limita à esfera patrimonial, estendendo-se à compensação pelos prejuízos imateriais suportados pelo consumidor.

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO E MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONEXÃO. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE AFASTADA. PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. PORTARIA 547, DE 28.11.2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA. PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0141548-57.2015.8.14.0087 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/03/2024)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO E MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONEXÃO. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE AFASTADA. PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. PORTARIA 547, DE 28.11.2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA. PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0142552-32.2015.8.14.0087 – Relator(a): Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES –20ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual - 11 À 18.06.24)

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de JORGIANE DA SILVA FREITAS para
condenar o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto:

CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
;

CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
IVONE LAURINDA OLIVEIRA NEGREIROS
, para reformar parcialmente a sentença e condenar o réu ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos morais, com
correção monetária
(art. 389, parágrafo único do CC) desde a data do arbitramento (Súm. 362/STJ) e
juros de mora
(art. 406, §1º do CC) desde a citação da parte ré, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC), com observância ao Tema 1368/STJ.

Em razão do provimento do recurso da autora, reconheço a sucumbência mínima desta e condeno o Banco do Brasil ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais majoro para
15% (quinze por cento)
sobre o valor total da condenação, já incluído o trabalho em sede recursal (Art. 85, §11, do CPC).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OU
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026